Tribunal: TJMT
Processo: 1031685-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031685-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - CPF: 071.928.106-73 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 790.558.181-00 (APELADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO..

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1031685-38.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO
CAPUT
OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – SUCUMBÊNICIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se revela razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta seja feita somente por instrumento público, notadamente porque a parte apelada juntou aos autos mandato assinada a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo assim os requisitos legais de validade.

Além disso, exigir a emissão de procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional importa na criação de obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CF/88.

Conforme prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez da vítima/beneficiária não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.

Se
a parte autora pediu em sua inicial a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/15 (ID 40343605).

Em suas razões recursais (ID 40343607), a seguradora alega, preliminarmente, a ausência de representação processual válida ao argumento de que sendo a parte analfabeta a validade do mandato judicial está condicionada à existência de instrumento público.

No mérito, defende a ausência de cobertura em razão de constar na documentação médica que o apelado encontrava-se com hálito etílico no momento do socorro médico, o que caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

Sustenta ainda, que na hipótese dos autos, decaiu minimamente, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, sendo que a condenação foi de apenas R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Sustenta, ainda, a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) viola a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a preliminar de ausência de representação válida com a consequente extinção do feito.

Superada a preliminar, requer a improcedência da demanda em razão da ausência de cobertura, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e a redução dos honorários sucumbenciais para o percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alternativamente, requer seja reconhecida a sucumbência recíproca com a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, nos termos do
caput
do artigo 86 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e fixação de honorários recursais
(ID 40343611).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 10/03/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 40340728 e 40340729).

Em sua inicial (ID 40340712), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser determinada pelo juízo, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR –REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Como relatado, a seguradora alega que a procuração outorgada pelo apelado ao seu patrono não satisfaz os requisitos legais, vez que em se tratando de pessoa analfabeta, é necessário que a representação seja formalizada por instrumento público, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

É cediço que para que o advogado possa postular em juízo, se faz imprescindível a juntada de instrumento de mandato para comprovação da capacidade postulatória.

No entanto, sendo o outorgante analfabeto sua assinatura será a rogo e, consequentemente, a procuração deverá ser assinada por duas testemunhas para que assim preencha os requisitos de validade, inexistindo a necessidade de confecção de mandato em instrumento público.

Desta forma, razão não assiste à seguradora.

Isso porque, na hipótese dos autos, não se revela razoável exigir que a procuração outorgada pela parte apelada ao seu causídico seja por instrumento público, notadamente porque a procuração constante dos autos no movimento ID 40340730 encontra-se assinada a rogo pela parte outorgante e devidamente assinada por duas testemunhas.

Ademais, o analfabeto não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois o Código Civil inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando necessária ao ato jurídico.

Além disso, exigir a emissão de procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional importa na criação de obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CF/88.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADA -PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - SEQUELA PERMANENTE DO POLEGAR DIREITO DO APELADO - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA NOS TERMOS DO ARTIGO 3°, II, DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES INSERIDAS PELA LEI N. 11.482/07 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DO GRAU DO COMPROMETIMENTO - PONTO CONTROVERTIDO - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A Ação de Cobrança do Seguro obrigatório
DPVAT
pode ser endereçada para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, consoante previsto no artigo 7o da Lei no 6.194/74.
2 - Não se revela razoável exigir que a
procuração
outorgada por pessoa
analfabeta
seja somente por instrumento
público
, notadamente porque o Apelado colacionou aos autos mandato assinada a rogo, além de ter ratificado tacitamente os termos da
procuração
outorgada ao seu causídico por ocasião da Audiência Conciliatória
. 3 - Consoante determina a Lei n 6.194/74, a indenização do Seguro Obrigatório -
DPVAT
- decorre da invalidez permanente, cujo grau deve ser claro e indene de dúvida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 4 - Na hipótese, há dúvida quanto ao grau das lesões sofridas pela vítima. Em vista disso, mister a manutenção da sentença no capítulo em que reconheceu o direito à indenização do Seguro
DPVAT
, porém o valor deve ser fixado de acordo com o grau da lesão, a ser apurado em liquidação de sentença por meio de perícia médica complementar.”
(N.U 0001869-98.2012.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 05/07/2012). (g.n.).

“A apelante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, suscita irregularidade na representação processual, pois o autor é pessoa analfabeta, e a procuração existente nos autos foi conferida por instrumento particular, sendo necessária que a representação seja formalizada por instrumento público, falha que deve acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III do CPC. Sem razão a apelante.
Verifica-se dos autos que a procuração e a declaração de pobreza, juntadas aos autos às fls. 27/28, foram assinadas pelo Sr. Manoel Vicente Alves, a rogo juntamente com a sua esposa Maria de Jesus Júnior da Silva, de modo que suprido está o alegado vício
. Rejeito a preliminar.”
(TJMT; 1a C. Cível; Rac n. 15414/11; Relator Des. João Ferreira Filho; julgado em 29/02/2012; unânime).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.-

MÉRITO – AUSÊNCIA DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ

Como relatado, a seguradora alega que a parte apelada não tem direito à cobertura securitária, haja vista que no momento do socorro médico apresentava hálito etílico, o que
o que caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar
.

No entanto, razão não assiste à seguradora.

Isso porque,
conforme prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente,
in verbis
:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. ”

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial (boletim de ocorrência e documentos médicos) –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do ombro direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada, vejamos (ID 40343605):

“[...] No mérito, a ré aduz a ausência de cobertura para o sinistro, vez que ocorreu durante prática de ato ilícito consistente na embriaguez ao volante, conforme comprova documento médico juntado pelo autor. Entretanto, o seguro DPVAT possui natureza eminentemente social e para que se contaste o direito à indenização securitária, exige-se apenas a prova do sinistro e do dano decorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Nos termos do artigo 5o da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização devida em razão do seguro obrigatório DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente. 2.
É irrelevante para o pagamento da indenização o fato de a vítima estar embriagada no momento do acidente, mormente quando não há prova de que a alegada embriaguem foi a causa do sinistro.
3. A correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, deve incidir a partir a data do evento danoso. 4. A ocorrência de sucumbência recíproca exige a aplicação da regra do artigo 86 do CPC/15, devendo ser distribuídas proporcionalmente as despesas processuais. 5. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta a dignidade do exercício da advocacia, devendo ser compatível com o trabalho desenvolvido e com a complexidade da causa. (TJ-MG - AC: 10000190956730001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 20/01/2020)
. Negritei.[...].”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA –
VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DE
EMBRIAGUEZ
– DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
3. A
embriaguez
do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar. 4. Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização.
5. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.”

(N.U 1015345-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020). (g.n.).

Assim, não há como prosperar a irresignação da seguradora, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Com relação a sucumbência, extrai-se dos autos que
caracterizada está a sucumbência recíproca
.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo transcrito, vejamos (ID 39897665):

“[...]
Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal.

No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT,
por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo,
não enseja os danos morais
. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso.
3. Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso)

Assim, considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil,
não há que se falar em danos morais
.
[...].”

Desta feita, conclui-se que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois
o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou
.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –

CARACTERIZADA
a
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.
”

(ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Assim,

o ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária entre as partes, sendo vedada a sua compensação, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto
.

MÉRITO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS

No que se refere ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais há que se destacar que o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do que determina o artigo 85, § 21o, do CPC/15.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

No mesmo sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15,
mantenho incólume a sentença nesta parte
.

Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso da seguradora apenas para distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020